Tribunal: TJMT
Processo: 1034138-64.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034138-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA NALVA DOS SANTOS PEREIRA DE MELO - CPF: 535.899.121-20 (APELADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DO CONTRATO, DEVIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Diante da demonstração de que os juros exigidos são superiores ao patamar médio praticado pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional na época da contratação, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de juros remuneratórios que alcançam quase o triplo da média aplicada pelo mercado no mesmo período, sendo devida, pois, a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples diante da ausência de comprovação da má-fé do banco.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034138-64.2023.8.11.0041

APELANTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: MARIA NALVA DOS SANTOS PEREIRA DE MELO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da “
Ação Revisional c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito
”, ajuizada por
MARIA NALVA DOS SANTOS PEREIRA DE MELO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar: a) a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado de 1,62% ao mês; b) a devolução da cobrança de R$493,24 a título de seguro e de R$200,00 à título de “Assistência Limitada”; c) o afastamento dos encargos moratórios; e d)

o abatimento de toda cobrança a maior ao débito em aberto, corrigindo o saldo remanescente, se houver, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em síntese, a parte requerida, ora apelante, argumenta que a taxa média divulgada pelo BACEN não é um parâmetro adequado para contratos de financiamento de veículos, pois os juros praticados pelas instituições financeiras levam em conta fatores específicos de cada operação, como o custo de captação, o valor e prazo do financiamento, o risco de inadimplência e a qualidade da garantia.

Afirma que os veículos mais antigos, por serem geralmente adquiridos por pessoas de menor poder aquisitivo, apresentam maior risco de inadimplência. Além disso, o BACEN não diferencia entre financiamentos para veículos novos, seminovos e usados, nem considera o valor do bem, que impacta diretamente o risco assumido pela financeira.

Aduz que “
a apelada em MOMENTO ALGUM comprovou aos autos que estava ocorrendo uma onerosidade excessiva, vez que não trouxe nenhuma prova hábil aos autos”
(sic).

Assevera que “
A apelada pagou 4 parcelas e deixou de pagar as demais alegando abusividade das cláusulas contratuais, pretendendo revisão do contrato e a condenação da apelante. Neste caso, a atuação da Parte apelada deve ser observada. Isso porque, a Parte apelada pagou 4 parcelas das 24 parcelas que se comprometeu a pagar”
(sic).

Sustenta a inexistência de qualquer ilegalidade ou abusividade no contrato referente à contratação do seguro prestamista e da assistência 24 horas.

Defende a impossibilidade de descaracterização da mora, uma vez que a apelada já se encontrava inadimplente antes do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios.

Afirma que o termo inicial da correção monetária deve ser a partir da data de cada desembolso.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para:

“1. Reformar a guerreada sentença monocrática, no sentido de reconhecer legalidade da taxa de juros remuneratórios, vez que consta no aludido instrumento de forma clara e expressa, tendo o Apelado aderido a contratação de forma livre e espontânea, devendo-se manter o contrato inalterado em todos os termos. Ademais, uma vez que os juros apurados para o contrato mencionado na inicial refletem exclusivamente todo o risco envolvido na operação de financiamento contratada, não havendo nenhuma abusividade em sua estipulação. Requer a Instituição Requerida, portanto, seja o pedido de revisão dos juros julgado inteiramente improcedente.

2. Reformar a sentença, reconhecendo a validade das cobranças de tarifa de seguro e assistencia, visto que foi ofertada ao apelado e por ele contrato por livre espontânea vontade, bem como afastada a restituição da mesma.

3. Em atenção ao princípio da eventualidade, caso esta Colenda Câmara entenda acerca da existência de valores a serem restituídos ora discutidos na presente ação, requer que os valores sejam restituídos na forma simples com a correção da data de cada desembolso, autorizando sua compensação em créditos oriundos da relação contratual, bem com requer que seja reconhecido a legalidade dos encargos de mora”
(sic).

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. 240171166).

O preparo foi recolhido (Id. 241660185).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de “
Ação Revisional c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito
” ajuizada por
MARIA NALVA DOS SANTOS PEREIRA DE MELO
, cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes, a fim de determinar: a) a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado de 1,62% ao mês; b) a devolução da cobrança de R$493,24 a título de seguro e de R$200,00 à título de “Assistência Limitada”; c) o afastamento dos encargos moratórios; e d)

o abatimento de toda cobrança a maior ao débito em aberto, corrigindo o saldo remanescente, se houver, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Assim, recorre o banco requerido, defendendo a legalidade do contrato firmado entre as partes.

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Segundo ressai dos autos, a parte autora apelada firmou perante a parte requerida apelante, na data de
21/05/2021
, Cédula de Crédito Bancário referente a Financiamento de Veículos com Alienação Fiduciária em Garantia no valor de R$8.794,02, (oito mil setecentos e noventa e quatro reais
)
, sendo pactuada a taxa de juros remuneratórios de
5,95% ao mês
e
100,08% ao ano
(Id. 240170676).

A jurisprudência pátria tem admitido a revisão dos juros remuneratórios em contratos celebrados por instituições financeiras na hipótese de se revelarem abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente demonstrada.

A propósito, o a Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.112.880/PR, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, consolidou o entendimento de que:
“1) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2) Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
” (2ª Seção Relatora Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 12 de maio de 2010, publicado no DJE de 19 de maio de 2010).

Acrescenta-se, quanto aos juros remuneratórios, que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao deliberar em sede de recurso repetitivo sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, pacificou o entendimento de que pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for algumas vezes superior à média praticada pelo mercado (Recurso Especial nº. 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009).

Com efeito, o fato de a taxa de juros remuneratórios praticada pelo banco exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

Com base nessas premissas, verifica-se que são mesmo abusivos e extorsivos os juros cobrados pelo réu apelante, uma vez que o contrato, como já dito, estipulam taxas de juros remuneratórios de
5,95% a.m.
e
100,08% a.a.
, o que supera, em muito, as taxas médias cobradas pelo mercado financeiro para a mesma operação, ao tempo da contratação, conforme pesquisa realizada pelo magistrado e anexada em sentença, vejamos (Id. 240171158):

Assim, verifica-se que a instituição bancária aplicou juros superiores à média de mercado, que chegou quase ao
sêxtuplo
da média aplicada pelo mercado na época da contratação (maio/2021) para a mesma operação, mostrando-se abusiva e impõe onerosidade excessiva para a parte autora apelada, não merecendo a sentença reparos no ponto.

Nessa mesma linha é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

2. Estando os juros remuneratórios acima da margem de mercado, impõe-se a sua limitação.
”
(N.U 1022065-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS - MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É evidente o interesse de agir do demandante, vez que mesmo com a quitação do contrato, a parte tem o direito de pleitear a revisão dos juros remuneratórios cobrados em excesso e acima da taxa do BACEN.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.”
(N.U 1011302-97.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, b, do CPC, e na Súmula 568 do STJ. Conforme Súmula n. 382 do STJ,
a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
Verificada a hipossuficiência da empresa de pequeno porte perante a instituição financeira, é devido o reconhecimento da relação de consumo.”
(TJ-MT - AC: 00006755620208110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

A respeito da circunstância de os veículos financiados pela OMNI serem consideravelmente antigos, tal elemento representa um ônus inerente à própria escolha empresarial da instituição financeira ao deliberadamente aceitar os riscos decorrentes dessas operações. Assim, o desenvolvimento de sua atividade comercial, por si só, não legitima a imposição de encargos financeiros excessivos, configurando, portanto, a vedação à prática de juros abusivos.

Quanto ao
afastamento da mora
pelo Magistrado, não está a merecer reforma a sentença recorrida, eis que, como visto, foram encontradas abusividades nos contratos celebrados entre as partes e, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade afasta a culpa do mutuário pelo inadimplemento da obrigação, acarretando a descaracterização da mora.

Senão vejamos:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MORA. DESCARACTERIZADA. (...) 4. A
Segunda Seção do STJ definiu o entendimento, em sede de repetitivo, de que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora"
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 1.983.007/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022)

Ainda:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REJEITADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A SEMESTRAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DO CONTRATO DEVIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ALEGADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE EMBARGADA – CONFIGURADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO EMBARGADO DESPROVIDO.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais é proporcional à quantidade de pedidos formulados na demanda e ao decaimento das partes em relação a cada um deles, conforme o art. 86 do CPC. O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, caso uma das partes sucumba em parte mínima do pedido, a outra deverá arcar integralmente com as despesas e honorários. Nos casos de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus deve ser feita com base na quantidade de pedidos e no decaimento proporcional das partes, independentemente dos valores atribuídos a cada pedido (quantum debeatur).”
(N.U 1001766-26.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

Com relação ao
seguro prestamista
, sem razão a instituição financeira recorrente.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

In casu
, verifica-se do Contrato de Financiamento do veículo que foi cobrado os valores referentes ao seguro e à
“Assistência Limitada”
(R$493,24 e R$200,00).

Ademais, resta evidente que as tarifas referentes ao seguro foram contratadas no mesmo momento em que o contrato de alienação fiduciária, prática muito comum de tais instituições financeiras a fim de induzir o consumidor a contratações desconhecidas.

Assim, na medida em que o empréstimo e o seguro foram contratados no mesmo instrumento contratual, presume-se a ocorrência da alegada venda casada, e a instituição financeira demandada deixou de comprovar a autonomia das relações negociais, restringindo-se à alegação de que a contratação do seguro juntamente à contratação do empréstimo é válida e regular e não caracteriza venda casada.

Assim restou evidenciado nos autos que a instituição financeira atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser mantida a ilegalidade declarada pelo magistrado sentenciante.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.
”
(N.U 1001197-46.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO PRESTAMISTA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – ILEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE
– DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito e muito menos na forma simples.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.
”
(N.U 1040147-59.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – BACEN – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SUPOSTA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIVERSO DO CONTRATADO – TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO – CET DEVIDAMENTE INFORMADO NO CONTRATO – CET INCLUI ALÉM DOS JUROS REMUNERATÓRIOS OS DEMAIS ENCARGOS E VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – NÃO CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ABUSIVIDADES – TARIFAS – CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – VALOR RAZOÁVEL – TARIFA – DESPESAS DO EMITENTE – ABUSIVA – SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

6. A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).

7. Consequência lógica da revisão do contrato, relativa ao seguro contratado, é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples.”
(N.U 1003212-73.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

Dessa forma, configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

Por outro lado, razão assiste ao banco apelante no que tange ao
termo inicial da correção monetária
, uma vez que para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) –- PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – SERVIÇOS DE TERCEIRO – TEMA 958/STJ. – SERVIÇO NÃO EXPLICITADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADO –– RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

No tocante a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento (Tema 958/STJ) sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação, em se tratando de relação contratual.
”
(N.U 1021776-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que a quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024